Tribunal: TJPA
Processo: 0075448-48.2015.8.14.0014
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. COMPENSAÇÃO DE ATENUANTES E AGRAVANTES. PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFICIO.1. Os elementos dos autos não permitem concluir-se pela desclassificação do delito, isso por que a alta quantidade de entorpecente apreendido, a sua forma de acondicionamento ? pequenas petecas de cocaína, forma comum utilizada para a disseminação ilícita do material, são indícios suficientes para que se conclua pela traficância realizada pela recorrente.2. Na segunda fase da dosimetria penal, mostra-se necessária a compensação integral entre a atenuante da confissão e agravante da reincidência, havendo entendimento pacifico acerca da matéria no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal - CP), ainda que específica, deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), nos termos do art. 67 do Código Penal.3. Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, §1º do CP. Neste mister, já se operou a extinção da punibilidade do apelante pela fluência do prazo prescricional.4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0075448-48.2015.8.14.0014
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAPITÃO POÇO
APELANTE:
DANIEL DA SILVA PINHEIRO
ADVOGADO: JEDYANE COSTA DE SOUZA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA MARTINS DO SOCORRO MENDO
REVISORA: DESª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. COMPENSAÇÃO DE ATENUANTES E AGRAVANTES. PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFICIO.
1. Os elementos dos autos não permitem concluir-se pela desclassificação do delito, isso por que a alta quantidade de entorpecente apreendido, a sua forma de acondicionamento - pequenas petecas de cocaína, forma comum utilizada para a disseminação ilícita do material, são indícios suficientes para que se conclua pela traficância realizada pela recorrente.
2. Na segunda fase da dosimetria penal, mostra-se necessária a compensação integral entre a atenuante da confissão e agravante da reincidência, havendo entendimento pacifico acerca da matéria no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal - CP), ainda que específica, deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), nos termos do art. 67 do Código Penal.
3. Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, §1º do CP. Neste mister, já se operou a extinção da punibilidade do apelante pela fluência do prazo prescricional.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reconhecendo ainda, de ofício, a prescrição do crime de Posse Ilegal de Arma de Fogo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 25 de janeiro e 01 de fevereiro de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0075448-48.2015.8.14.0014
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAPITÃO POÇO
APELANTE: DANIEL DA SILVA PINHEIRO
ADVOGADO: JEDYANE COSTA DE SOUZA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA MARTINS DO SOCORRO MENDO
REVISORA: DESª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DANIEL DA SILVA PINHEIRO
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Única de Capitão-Poço, que o condenou na seguinte forma:
- Pelo delito do art. 33 da lei nº 11.343/06, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa;
- Pelo delito do art. 12 da lei 10.826/03, a pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multa.

Fixando o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento de pena. Narra a peça acusatória, em suma, que após denúncias anônimas, uma guarnição da Polícia Militar dirigiu-se até a residência do réu e, lá estando, constatou a presença de uma arma de fogo e entorpecentes no local - 01 (uma) pedra de OXI (27,310g) e Maconha (484g), oportunidade em que, igualmente, se constatou ser, o apelante, foragido do Centro de Recuperação de Paragominas.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e o apelante condenado nos termos ao norte delineados. Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação, onde pleiteou:
I - Pela absolvição do recorrente, conquanto inexistam provas suficientes a sustentar a autoria delitiva apontada no édito condenatório;
II - Que, na segunda fase da dosimetria penal, devem ser compensadas a atenuante da Confissão Espontânea e a agravante da Reincidência, não havendo que se falar em preponderância em quaisquer destas;

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja reduzida a pena quanto ao crime de posse de arma de fogo.
A Procuradora de Justiça
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e em seu mérito pelo
DESPROVIMENTO.

É o relatório.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0075448-48.2015.8.14.0014
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAPITÃO POÇO
APELANTE: DANIEL DA SILVA PINHEIRO
ADVOGADO: JEDYANE COSTA DE SOUZA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA MARTINS DO SOCORRO MENDO
REVISORA: DESª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

Desde logo e, apesar de não ser objeto dos autos, consigno que a
materialidade
encontra-se assente nos autos, conforme Laudo Toxicológico definitivo - fls. 66/68, de onde se pode dessumir que, o material entorpecente apreendido em poder do recorrente consubstanciava-se em:
484g (quatrocentos e oitenta e quatro gramas) de erva, que atestou positivo para substância vulgarmente conhecida como
Maconha
27,310g (vinte e sete gramas e trezentos e dez miligramas) de substância pastosa de cor branca, atestando positivo para o princípio ativo da
Cocaína.

Quanto a
autoria delitiva
- matéria de mérito aventada pelo recorrente, consigno que, o cerne da argumentação tecida é de, preponderantemente aduzir-se que o apelante era, de fato, o dono do material apreendido, contudo o mesmo destinava-se ao consumo pessoal, inexistindo qualquer pretensão de traficância, o que ensejaria, no mínimo, a desclassificação do delito.

Contudo, o contexto fático que se pode aduzir de todo o acervo probatório contido nos autos não permite, a toda evidência, que se acolha a tese suscitada, senão vejamos:

A testemunha JOSE FERNANDO BARROSO CUNHA, Policial Militar, assim declarou em juízo:
(...)
QUE estava de serviço; QUE já haviam denúncias de que havia vendas de drogas no local; QUE foram até a vila do Jacamin fazer a diligencia e chegaram em um quintal e se depararam com o denunciado e sua esposa; QUE fizeram revista e encontraram drogas; QUE o denunciado disse que não era sua e nem tampouco de sua esposa; QUE acredita que era a residência do acusado; QUE encontraram uma arma dentro da casa do denunciado, espingarda; QUE o entorpecente estava dentro da rede do denunciado; QUE a droga se tratava de maconha e crack; QUE a droga estava em uma parte de uma mochila envolvida em sacos que a separava; QUE estava apenas o denunciado, sua esposa e dois rapazes no quintal da casa; QUE o denunciado não comentou sobre a substancia; QUE não recorda a quantidade nem a pesagem da substancia; QUE não acompanhou a pesagem da droga; QUE era uma quantia grande de droga; QUE as pedras estavam separadas da maconha em saco diferente; QUE considerando que o denunciado disse que a sua esposa não tinha nada haver não acharam necessário conduzi-la; QUE não recorda se a arma estava municiada;
(...)

A testemunha ANTONIO ANILDO ALVES DA SILVA, Policial Militar, em juízo declarou:
QUE foram acionados acerca do comercio de drogas na vila do Jacamin; QUE foram até o local e cercaram a casa; QUE após a apreensão da droga foram até a residência do denunciado e encontraram uma arma caseira, espingarda; QUE não recorda se arma estava municiada; QUE a droga estava em um saquinho; QUE não recorda a quantidade; QUE a droga parecia com OXI; QUE a droga estava dentro de um saquinho, tipo pedra; QUE não recorda se o denunciado informou se a droga e a arma lhe pertencia; QUE o denunciado informou que era fugitivo de Paragominas; QUE lido seu depoimento prestado na delegacia, o depoente confirmou que tinha um usuário chamado Paulo, o qual disse que o denunciado lhe vendia a droga; QUE a residência do denunciado era alvo de
denúncias anônimas acerca da venda de drogas; QUE quando chegaram ao local, populares comentaram que a casa era comercio de drogas;

A testemunha LUCINEY ANDRE DE SA, Policial Militar, em juízo declarou:
QUE e lotado em Mae do Rio e foram acionados via telefone; QUE a ocorrência dizia que onde o denunciado morava estava tendo venda de drogas; QUE foram até o local, na Vila Jacamin; QUE estavam fumando maconha no quintal e vendendo crack; QUE não visualizou a venda; QUE tinha o denunciado mais dois rapazes e sua esposa; QUE o denunciado estava deitado em uma rede e dentro dela tinha uma sacolinha com droga e se tratava de maconha; QUE revistaram a casa e encontraram arma; QUE a arma se tratava de calibre 28; QUE o sargento quem encontrou a droga; QUE o denunciado pediu para sua esposa ficar, pois estava gestante e não tinha nada a ver com a situação;
(...)
O Apelante, em juízo, declarou:
(...)
QUE a droga que apreenderam com o depoente era para seu consumo; QUE tinha apenas maconha; QUE a arma se tratava de uma espingarda para uso de caça; QUE não lembra a quantidade ao certo de maconha, mas acredita que era 20g; QUE Paulo não estava no local para comprar droga, mas estava limpando o quintal do depoente; QUE assumiu a droga e a arma; QUE adquiriu a arma na vila, comprou de um rapaz que não sabe informar o nome.
(...)

Nesse palio, importa destacar que as declarações dos policiais, quando em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções. Sobre o tema, e com o fito de demonstrar a preponderância desta corte quanto a validade dos depoimentos policiais, destaco os seguintes julgados desta E. Corte de Justiça.
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306, DA LEI Nº 9.503-97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS INCRÉDULOS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, exatamente como ocorreu no caso vertente.
(2017.02737411-89, 177.439, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-20, Publicado em 2017-06-30)
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR DE VÍCIO FORMAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TESE REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA DE DOIS RÉUS. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA CABÍVEL APENAS QUANTO À APELANTE ANGELA MARIA SOUSA DE ALMEIDA. RECURSOS DE ALESSANDRO AQUINO PEREIRA E MARCELO PEREIRA DE ARAÚJO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECURSO DE ANGELA MARIA SOUSA DE ALMEIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2. Não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria do crime em tela, pois os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, suas condutas, caracterizada pelo comércio de entorpecentes.
(...)
(2017.02750309-98, 177.616, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-27, Publicado em 2017-07-04)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO RITO ESPECIAL DO ARTIGO 55 DA LEI DE DROGAS. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART.28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2.Quando as provas são hígidas e coesas o suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitivas sobretudo diante das declarações dos policiais militares que participaram do flagrante, corroboradas pelas demais provas dos autos ? torna-se impossível o acolhimento do pleito absolutório. 3.Tendo em vista as circunstâncias fáticas que cercaram a prisão em flagrante, em especial a quantidade e variedade de droga, bem como o modo como as substâncias entorpecentes estavam acondicionadas, resta claro que a droga efetivamente destinava-se à difusão ilícita, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2017.03571591-52, 179.609, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-22, Publicado em 2017-08-23)

Ante o exposto, não há elementos nos autos que façam crer que, o entorpecente apreendido era destinado, integralmente, ao uso próprio, conquanto os elementos concretos perquiridos apontem que
vultuosa quantidade de drogas, em mais de uma espécie, foi encontrada na residência do apelante acondicionada em petecas, forma vulgar da difusão ilícita, sendo inconteste que tais vetores fáticos impedem que se conclua que o material entorpecente destinava-se ao uso.

Ante o exposto, mantenho a condenação do apelante nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06.

Em segundo momento, o apelante insurge-se contra a segunda fase da dosimetria penal operada pelo delito do art. 12 da Lei 10.826/03, motivo porque destaco a sentença na parte que interessa:

(...)
Conheço da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, d do CP), bem como da reincidência (artigo 61, I do CP) e, atento, a dicção normativa do artigo 67 do Código Penal, resta evidenciado que, no concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes e, no caso da confissão e reincidência, prepondera a reincidência, sendo, pois, inviável a compensação destas. Assim, preponderando a reincidência, agravo a pena em 06 (seis) meses, que, à mingua de causa de diminuição e de aumento de pena, torno-a a definitiva em 01 (um) ano e (06) seis meses de detenção e 60 (sessenta) dias multa.

Nesse ponto, o recorrente sustenta que deve haver a compensação da circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, sendo necessário destacar o teor do art. 67 do Código Penal, para melhor compreensão do tema:
Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça compreende em seus julgados que:
"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência"
- REsp n. 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013), nesse sentido também o Tema de Recurso Repetitivo n° 585/STJ, cuja tese restou assim fixada:
"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

Ante o exposto, entendo como correta a pretensão recursal, devendo ser feita a compensação integral da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, restando a pena fixada em 01 (um) ano de detenção, que torno concreta e definitiva ante a ausência de qualquer causa de aumento ou diminuição de pena a ser reconhecida na 3ª fase da dosimetria penal.

Considerando a pena fixada pelo delito de Posse Ilegal de Arma de Fogo, a pena de 01 (um) ano de detenção, 04 (quatro) anos conforme apregoado pelo art. 109, V do CP, nos termos do art. 110, §1°/CP, a ser observado entre os marcos descritos no art. 117/CP.

Considerando todo o exposto, observo que, após a publicação da sentença condenatória, ocorrida entre 27 de janeiro de 2016, transcorreu lapso temporal ao exigido para o exercício do jus puniendi estatal, sendo forçoso o reconhecimento de que, quanto ao referido delito a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pelo instituto da prescrição.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para modificar a segunda fase da dosimetria penal, estabelecendo a necessária compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea e, ainda, reconhecer, de ofício, a ocorrência do instituto da prescrição quanto ao delito do art. 12 da Lei 10.826/03, mantendo a sentença guerreada em todos os seus demais termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br